Tribunal: STF
Processo: Rcl 77620
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-05
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que, ao manter a decisão que indeferiu a juntada da certidão de antecedentes infracionais dos réus, teria violado o disposto na Súmula Vinculante 10.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    [...] não poderia o órgão colegiado [...] AFASTAR A INCIDÊNCIA DO 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SEM OBSERVAR A SÚMULA VINCULANTE N.º 10.



    [...] 



    Não se afere que a decisão proferida pela Corte local conduz a “apenas” uma interpretação ao texto legal, sem deixar de aplicá-lo. Como referido alhures, as Cortes constitucionalmente vocacionadas a conferir adequada interpretação às normas vigentes já se manifestaram sobre o tema, sedimentando a inteligência de que, nos termos do artigo 478 do Código de Processo Penal, veda-se, tão somente, a leitura – e, por consequência, a juntada – de documentos que digam respeito às hipóteses de seus incisos, tratando-se de rol taxativo. 



    Do dispositivo ora suscitado sobressai tão somente a vedação à utilização de decisão proferida pela justiça togada no caso concreto como argumento de autoridade para influenciar os jurados, isto é, procura-se extirpar dos debates a utilização de linhas argumentativas fundadas na importância do magistrado, prolator de decisões acerca do caso em comento, seja pela defesa ou pela acusação, mediante a correlação com seu senso de justiça e seu conhecimento do Direito; caso fosse a intenção do legislador vedar a utilização de peças, documentos, decisões e informes relacionados a outros feitos criminais, certamente teria feito expressamente essa menção. 



    [...] evidente que o acórdão reclamado violou a Súmula Vinculante nº 10 e o artigo 97 da Constituição Federal, os quais impõem a observância da cláusula de reserva de plenário para manifestação dos Órgãos Fracionários dos Tribunais acerca da constitucionalidade das normas: 



    [...] 



    Ao final, requer-se a procedência da Reclamação, “para o fim específico de determinar a aplicação do artigo 478 do Código de Processo Penal, em consonância à interpretação conferida pelas Cortes Superiores [...]; subsidiariamente, em caso de desacolhimento da pretensão precitado, determinar a renovação do julgamento da correição parcial, observando-se o disposto no artigo 97 da Constituição Federal”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    (...) 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor é o seguinte: 



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o RE 482.090/SP (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 12/03/2009), assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DE NORMA FEDERAL. CAUSA DECIDIDA SOB CRITÉRIOS DIVERSOS ALEGADAMENTE EXTRAÍDOS DA CONSTITUIÇÃO. RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 118/2005, ARTS. 3º E 4º. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (LEI 5.172/1966), ART. 106, I. RETROAÇÃO DE NORMA AUTO-INTITULADA INTERPRETATIVA. 



    "Reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o explicitar - afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição" (RE 240.096, rel. min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 21.05.1999). 



    Viola a reserva de Plenário (art. 97, da Constituição) acórdão prolatado por órgão fracionário em que há declaração parcial de inconstitucionalidade, sem amparo em anterior decisão proferida por Órgão Especial ou Plenário. 



    Recurso extraordinário conhecido e provido, para devolver a matéria ao exame do Órgão Fracionário do Superior Tribunal de Justiça.



    As razões apresentadas não procedem. 



    A pretensão veiculada na presente Reclamação é a de anular decisão proferida pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da qual se manteve “a decisão que indeferiu a juntada da certidão de antecedentes infracionais dos réus”, com base na seguinte fundamentação:



    [...] 



    No âmbito do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), os(as) adolescentes que se encontrem em conflito com a lei são avaliados, acompanhados e responsabilizados, conforme o previsto na Lei nº 12.594. A aplicação da Doutrina da Proteção Integral reconhece que crianças e adolescentes são sujeitos de direito vulneráveis a quem deve ser garantido sempre o melhor interesse (Costa, 2012; Machado, 2003). 



    [...]



    Destaco, por oportuno, o direito à liberdade, respeito e dignidade, previstos nos arts. 15, 17 e 18, todos do ECA, como basilares da proteção plena. Especialmente, refiro o “direito ao respeito” (art. 17), que, conforme a legislação, corresponde à “inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais” (grifou-se). 



    No que tange aos atos infracionais praticados pelos acusados, quando adolescentes em peculiar condição de desenvolvimento, tenho que esses se iniciam e se encerram sob a égide do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), não devendo sobreviver para além da adolescência como critério para aferição de conduta ou análise das condições da pessoa, cujos atos estão sendo investigados criminalmente. 



    Diga-se que o ECA prevê, em seu art. 143, ser “ vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional”, sendo que apenas podem ser deferidas expedições de cópias ou certidões de atos desses documentos “se demonstrado o interesse e justificada a finalidade” (art. 144, ECA). 



    Coaduna-se com essa interpretação o entendimento do Ministério Público do Estado do Paraná, que, em edição especial comentada e interpretada do ECA, ao analisar o art. 143, entendeu que "O objetivo da norma é evitar seja o adolescente acusado da prática de ato infracional discriminado e estigmatizado, tendo negadas oportunidades de melhoria de vida” 



    [...]



    Diante desse cenário, carece de fundamento o pedido do Ministério Público de apresentar em uma ação penal documentos que se relacionem com fatos ocorridos quando as partes acusadas eram adolescente e que, naquela época, já foram devidamente esclarecidos e sancionados (se aplicável). 



    A justificativa apresentada (de que "é inegável o interesse público na juntada de certidão por atos infracionais do réu a fim de subsidiar decisão do juiz e também dos jurados acerca de crime doloso contra a vida, personalizando a pessoa do réu"), salvo melhor juízo, está em rota de colisão com as diretrizes nacionais e internacionais, tendo em vista que intenta reapreciar atos infracionais praticados na adolescência, já submetidos ao sistema de justiça, para formação de um novo juízo de convencimento, no contexto da vida adulta. 



    [...] 



    Se os atos infracionais não poderão ser valorados como antecedentes; se não se prestam a demonstrar a periculosidade da pessoa acusada; e se, tampouco, restou demonstrada qualquer pertinência e/ou finalidade do pedido formulado pelo Ministério Público, entendo correta a decisão do juízo de origem. 



    Razões expostas, voto por julgar improcedente a correição parcial, mantendo a decisão que indeferiu a juntada da certidão de antecedentes infracionais dos réus. 



    É certo que a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 



    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se a todos os tribunais, via difusa, e para este TRIBUNAL, também no controle concentrado. 



    Foi justamente no sentido de reforçar a referida exigência constitucional que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL editou a Súmula Vinculante 10. 



    Ocorre que, no caso, não se vislumbra, na decisão de que ora se reclama, a existência de qualquer juízo, ostensivo ou disfarçado, de inconstitucionalidade do art. 478, I, do Código de Processo Penal, cuja redação prevê que “Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado”. 



    A 1ª Câmara Criminal do Tribunal estadual, ao manter a decisão que indeferiu o pedido de juntada de documentos referentes a fatos ocorridos na época em que os acusados eram adolescentes, fundamentou sua decisão, em essência, com base em preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, concluindo o seguinte: “Se os atos infracionais não poderão ser valorados como antecedentes; se não se prestam a demonstrar a periculosidade da pessoa acusada; e se, tampouco, restou demonstrada qualquer pertinência e/ou finalidade do pedido formulado pelo Ministério Público, entendo correta a decisão do juízo de origem”. 



    Nesse contexto, o ato reclamado, proferido pelo TJRS, não declarou a inconstitucionalidade do art. 478, I, do CPP, o que afasta a alegada ocorrência de transgressão ao enunciado constante da Súmula Vinculante 10, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido, confira-se: 



    RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO OSTENSIVO OU DISFARÇADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    (Rcl 13.514-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Dje de 1.8.2014);



    [...]



    Registro, ainda, que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição.



    (Rcl 12.122-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 24.10.2013).



    Além disso, a fundamentação da decisão com base em princípios constitucionais não resulta, necessariamente, em juízo de inconstitucionalidade. Nesse sentido: 



    PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA NÃO ALCANÇADA. SÚMULA STF 10. ART. 97, CF: INAPLICABILIDADE. 



    1. Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Constituição Federal. 



    2. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, não se caracteriza ofensa à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal.



    3. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não resulta, necessariamente, em juízo de inconstitucionalidade. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 566.502-AgR/BA, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 24.03. 2011).



    Fora isso, o reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, o MPRS busca a cassação da decisão proferida pela 1ª Câmara Criminal do TJRS com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 



    Ausente, por parte da autoridade judicial, a existência de qualquer juízo, ostensivo ou disfarçado, de inconstitucionalidade do art. 478, I, do Código de Processo Penal, não é possível reconhecer a violação da tese assentada nesta CORTE SUPREMA.



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente